Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, não se vislumbra a alegação omissão apontada pelo embargado, uma vez que o acórdão recorrido examinou, de maneira expressa, todas as questões apontadas pelo embargante, não sendo obrigatória a menção expressa a esse ou aquele dispositivo de lei, mesmo que para fins de pré-questionamento, consoante o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.